Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas pela autora e requerida contra sentença que, ao confirmar a tutela de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, declarar a nulidade de cláusula contratual e condenar a requerida à restituição integral dos valores pagos, com correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a obrigatoriedade da restituição integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem; (ii) a validade da cláusula contratual no 7, que impõe penalidades ao consumidor; e (iii) a configuração de dano moral pelo descumprimento do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O promitente comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos quando a rescisão contratual decorre de culpa exclusiva da construtora, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula no 543.
4. A comissão de corretagem deve ser restituída ao comprador quando a rescisão do contrato ocorre por inadimplemento da vendedora.
5. A cláusula contratual no 7 é abusiva, pois prevê retenção excessiva de valores e penalidades desproporcionais, contrariando a jurisprudência aplicável e o princípio do equilíbrio contratual.
6. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo se demonstrada lesão grave a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. O comprador tem direito à restituição integral dos valores pagos quando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel ocorre por culpa exclusiva da construtora, incluindo a comissão de corretagem.
2. Cláusulas contratuais que impõem penalidades excessivas ao consumidor e preveem retenção desproporcional de valores são abusivas e nulas.
3. O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, 395 e 475; CPC, arts. 85, § 2o, e 86; Lei no 4.591/1964, art. 67-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 543; AgInt no AREsp 1858016/RJ; AgInt no REsp 2047767/SP; Acórdão 1924980, 2a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 1944822, 7a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 1932749, 7a Turma Cível, TJDFT.